Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700172-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DA SILVA NISHIYAMA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a resposta de ID 23459548, Intime-se o agravado, por meio da Procuradoria Geral do Distrito Federal, para que informe, com urgância, o cumprimento da última parte da decisão de ID 23306348. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora